Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700233-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DAVID BRENDON MOREIRA CHAGAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal apresentada de próprio punho por DAVID BRENDON MOREIRA CHAGAS, por meio da qual almeja o reexame e a desconstituição da decisão condenatória pelo crime do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal proferida nos autos no 0713332-03.2023.8.07.0006. Intimada a Defensoria Pública para representar o peticionante e instruir o feito com os documentos que entendesse pertinentes (ID 67722304), informou que o processo no 0713332.03.2023.8.07.0006 ainda não transitou em julgado, estando em trâmite perante Tribunal Superior (ID 68547165). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela inadmissão da ação revisional, por ausência de trânsito em julgado (ID 68909105). É o relato. Decido. A revisão criminal é uma ação autônoma e sui generis de impugnação, tendo como finalidade a desconstituição de condenações transitadas em julgado. O trânsito em julgado é requisito essencial para o seu ajuizamento, conforme previsão expressa do art. 621 do Código de Processo Penal, o qual estabelece como condição a existência de "processos findos", diferenciando a revisão de outros meios recursais ordinários. No caso, conforme bem salientado pela Defensoria Pública, a sentença proferida no processo no qual condenado o requerente (no 0713332.03.2023.8.07.0006) ainda não transitou em julgado, estando pendente de análise em instância superior. Com efeito, em consulta ao andamento processual, constata-se que os respectivos autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e protocolados sob o no2025/0000016-8 (AREsp no 2832613), aguardando atualmente vista ao Ministério Público Federal para parecer. Nesse cenário, inviável a admissão da presente revisional, por não haver condenação transitada em julgado. Diante do exposto, INADMITO a presente ação, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator